Tribunal: TJSP
Processo: 1006945-44.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação – Ação de indenização – Venda e compra de veículo que não se concretizou – Estelionato – Terceiro que não faz parte da lide – Ausência de comprovação da responsabilidade da ré – Improcedência mantida.

O autor não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Pela narrativa dos fatos conclui-se que ele foi vítima de "golpe"

Ementa:

Apelação – Ação de indenização – Venda e compra de veículo que não se concretizou – Estelionato – Terceiro que não faz parte da lide – Ausência de comprovação da responsabilidade da ré – Improcedência mantida.

O autor não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Pela narrativa dos fatos conclui-se que ele foi vítima de "golpe" aplicado por terceiro estranho aos autos, e o qual a ré nega ter sido seu funcionário. – Ainda que os fatos tenham ocorrido da forma narrada pelo autor, não se vislumbra nenhuma conduta abusiva ou ilícita a ensejar o dever de indenizar, quer moral, quer material, não se lhe aplicando o disposto no art. 14 do CDC. – Não sendo possível imputar à parte passiva indicada nestes autos a responsabilidade pelos danos sofridos pelo autor, correta a improcedência da ação.

Apelação desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006945-44.2018.8.26.0005
Voto n.o 43.217 - mms
Registro: 2020.0000160847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006945-44.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCELO REGINALDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado STOP MOTORS
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006945-44.2018.8.26.0005
Voto n.o 43.217 - mms
Apelação no 1006945-44.2018.8.26.0005
Apelante: Marcelo Reginaldo
Apelado:
Stop Motors Comércio de Veículos Ltda.
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível do Foro Regional V São Miguel
Paulista)
Juiz(a):
Trazibulo José Ferreira da Silva

VOTO N.o 43.217
Apelação Ação de indenização Venda e compra de
veículo que não se concretizou Estelionato Terceiro que
não faz parte da lide
Ausência de comprovação da
responsabilidade da ré Improcedência mantida.
O autor não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar fato
constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Pela
narrativa dos fatos conclui-se que ele foi vítima de “golpe”
aplicado por terceiro estranho aos autos, e o qual a ré nega
ter sido seu funcionário. Ainda que os fatos tenham
ocorrido da forma narrada pelo autor, não se vislumbra
nenhuma conduta abusiva ou ilícita a ensejar o dever de
indenizar, quer moral, quer material, não se lhe aplicando o
disposto no art. 14 do CDC. Não sendo possível imputar à
parte passiva indicada nestes autos a responsabilidade pelos
danos sofridos pelo autor, correta a improcedência da ação.
Apelação desprovida, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 86/89 julgou improcedente
a ação, condenando o autor, em razão da sucumbência, a arcar com as
custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados por
equidade em R$ 1.500,00, observado o benefício da justiça gratuita.
Apelação do autor a fls. 92/101 com pedido de procedência da ação.
Vieram contrarrazões a fls. 104/112.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006945-44.2018.8.26.0005
Voto n.o 43.217 - mms
Trata-se de ação de indenização em que o autor
narra ter ido no dia 08 de julho de 2017 até a loja ré, localizada no
Shopping Cristal Penha, ocasião em que foi atendido por um vendedor
que se identificou como Silveira. Relata que se interessou por um
veículo Volkswagen Fox, ano 2013, anunciado pelo valor de R$
28.000,00, e que preencheu uma ficha entregue pelo vendedor para
realizar a aquisição do automóvel, e que naquele mesmo dia à tarde o
referido vendedor lhe telefonou e solicitou R$ 1.000,00 para “aprovação
da ficha”, motivo pelo qual sacou a quantia e o vendedor foi até a sua
residência buscá-la. Aduz que recebeu outros telefonemas da mesma
pessoa em datas posteriores solicitando mais quantias em dinheiro para
sinal da compra, taxa de financiamento, reparos no veículo, que foram
pagas através de boleto e depósito, e que no dia 24 de julho de 2017 lhe
foi informou que o veículo estaria pronto para ser retirado, e
posteriormente lhe disse que iria até a sua residência entregá-lo. Afirma
que jamais recebeu o veículo, e quando se dirigiu até a loja recebeu a
informação de que o vendedor não mais trabalhava no local há cerca de
quinze dias, havia feito o mesmo com outros clientes, e que sua ficha
nem sequer tinha sido aprovada pela loja. Alega ter sido vítima de um
golpe, razão pela qual pleiteia o ressarcimento de R$ 4.069,81, além de
indenização por danos morais.
Não merece reforma a r. sentença.
O autor não se desincumbiu de seu ônus de
demonstrar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Pela
narrativa dos fatos conclui-se que ele foi vítima de “golpe” aplicado por
terceiro estranho aos autos, e o qual a ré nega ter sido seu funcionário.
Ainda que os fatos tenham ocorrido da forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006945-44.2018.8.26.0005
Voto n.o 43.217 - mms
narrada pelo autor, não se vislumbra nenhuma conduta abusiva ou ilícita
a ensejar o dever de indenizar, quer moral, quer material, não se lhe
aplicando o disposto no art. 14 do CDC.
Frisa-se que não há demonstração de que os
fatos tenham sido praticados por preposto da ré ou em suas
dependências, nem sequer de que anunciou o veículo, e muito menos de
que recebeu qualquer quantia pertinente ao negócio, não podendo ser
responsabilizada por fraude praticada, supostamente, em seu nome.
Diante o exposto, acertada a decisão de
improcedência da demanda, não sendo possível imputar à parte passiva
indicada nestes autos a responsabilidade pelos danos sofridos pelo autor.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
majorando o valor dos honorários sucumbenciais para R$ 1.600,00 (art.
85, § 11, do CPC), observado o benefício da justiça gratuita.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica